Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-04.2023.8.11.0023
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002252-04.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), CLEANE BEZERRA MARREIROS TIBURSKI - CPF: 025.130.831-64 (APELADO), RAIZA TAYAMI DA SILVA - CPF: 040.042.951-90 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELADO), CLEANE BEZERRA MARREIROS TIBURSKI - CPF: 025.130.831-64 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), RAIZA TAYAMI DA SILVA - CPF: 040.042.951-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR CLEANE BEZERRA MARREIROS TIBURSKI E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. EXTENSÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS. ART. 323 DO CPC. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora pública contra o Município de Peixoto de Azevedo, visando ao reconhecimento do desvio de função e ao pagamento das diferenças remuneratórias dele decorrentes, com reflexos legais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o desvio de função no período de 22/08/2018 a 22/08/2023, mas limitando a condenação a esse intervalo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora, nomeada como Agente de Saúde Ambiental, exercia efetivamente atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias, configurando desvio de função passível de indenização; e (
ii
) saber se é possível estender os efeitos da condenação às parcelas vincendas enquanto perdurar a situação de desvio funcional, nos termos do art. 323 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e testemunhal
evidencia
que a servidora exercia, desde a posse, atividades típicas do cargo diverso daquele para o qual foi nomeada, com maior complexidade e responsabilidade, não havendo mera sobreposição de tarefas.

4. É firme o entendimento de que, embora o desvio de função não autorize reenquadramento funcional, assegura o direito à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

5. A sentença reconheceu adequadamente o desvio funcional, mas limitou os efeitos da condenação até a data do ajuizamento, mesmo havendo nos autos outros pedidos expressos de condenação enquanto perdurar o desvio. A limitação temporal, ausente cessação da situação fática, afronta o disposto no art. 323 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Município de Peixoto de Azevedo desprovido. Recurso de
Cleane
Bezerra Marreiros
Tiburski
provido.
Tese de julgamento:
“1. Comprovado o desvio de função, é devido o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao cargo efetivamente exercido, sem que isso implique reenquadramento funcional. 2. O reconhecimento do desvio funcional impõe a condenação às parcelas vencidas e vincendas enquanto perdurar a situação irregular, conforme o art. 323 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dupla apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de natureza condenatória, ajuizada por
Cleane
Bezerra Marreiros
Tiburski
em face do Município de Peixoto de Azevedo, objetivando o reconhecimento do desvio de função e, consequentemente, a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias dele decorrentes, com os respectivos reflexos legais.

A autora sustenta que, embora formalmente nomeada, por meio de concurso público, para o cargo de Agente de Saúde Ambiental, desde o ingresso no serviço público municipal vem desempenhando atribuições típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias, o qual possui funções distintas e remuneração superior.

Alega que sempre executou tarefas próprias do cargo diverso daquele para o qual foi investida, sendo reiteradamente designada para ações de campo, visitas domiciliares, campanhas de vacinação e atividades de vigilância epidemiológica. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos documentos, fotografias, certificados, cadastro no CNES, termos de responsabilidade emitidos pelo próprio Município, além de ter indicado testemunhas.

A ação foi regularmente instruída. O Município de Peixoto de Azevedo apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, a inexistência de desvio de função, alegando que haveria, quando muito, mero acúmulo de tarefas, além da similaridade entre os cargos mencionados, e questionando a suficiência das provas apresentadas.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela autora. Em seguida, ambas as partes apresentaram memoriais escritos.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o desvio de função e condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos, limitadas ao período compreendido entre 22/08/2018 (em razão da prescrição quinquenal) e 22/08/2023 (data do ajuizamento da ação), com reflexos em férias, décimo terceiro salário e correção monetária. O pedido de reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários foi julgado improcedente.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, no qual pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que não restou comprovado o alegado desvio funcional, insistindo na tese de acúmulo de tarefas e na similitude entre os cargos ocupados pela autora.

A autora, por sua vez, também interpôs apelação, na qual pleiteia a extensão da condenação às parcelas vincendas, enquanto perdurar o desvio de função, nos termos do art. 323 do CPC, argumentando que tal pedido decorre logicamente da causa de pedir e que eventual limitação do termo final à data do ajuizamento configuraria restrição indevida ao direito reconhecido.

Em seguida, a autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo Município. Este, por sua vez, embora devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso da autora.

O Ministério Público, por meio de sua 24ª Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de lide envolvendo apenas direitos patrimoniais disponíveis entre partes capazes, sem interesse social ou coletivo que justifique a atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, e, de outro, por CLEANE BEZERRA MARREIROS TIBURSKI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação ordinária ajuizada pela servidora em face do referido ente municipal, com vistas ao reconhecimento do desvio de função e ao pagamento das correspondentes diferenças salariais.

O Município interpôs apelação visando à reforma integral da sentença, sustentando a inexistência de desvio de função e a ausência de comprovação dos fatos alegados. A autora, por sua vez, requereu o provimento de seu recurso, a fim de estender os efeitos da condenação às parcelas vincendas, enquanto perdurar a situação de desvio, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.

No mérito, discute-se o exercício de funções típicas do cargo de Agente de Combate às Endemias por servidora nomeada para o cargo de Agente de Saúde Ambiental, desde sua posse em 2008, sem a devida contraprestação remuneratória correspondente.

Consta dos autos vasta documentação comprobatória, notadamente o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, no qual a servidora figura como “Agente de Combate às Endemias”, além do Termo de Responsabilidade emitido pelo próprio Município, no qual se atesta sua designação formal para atuar como ACE no “Centro Antigo (parte 1)”.

Em reforço, as testemunhas ouvidas na audiência de instrução confirmaram, de forma harmônica e coerente, o desempenho contínuo, direto e predominante das atribuições do cargo diverso daquele para o qual a autora foi formalmente investida.

É pacífico, na jurisprudência pátria, que o desvio de função, embora não autorize o reenquadramento funcional — vedado pelo art. 37, II, da Constituição Federal —, enseja o direito à percepção das diferenças salariais correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ
. 1. A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. 2. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes." 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689938 SP 2017/0166839-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARGO EFETIVO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. DIREITO A ENQUADRAMENTO A CARGO EFETIVO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DE CARGO SEM CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 685 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AINDA QUE ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA N. 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ORIENTAÇÃO DADA NO RECURSO REPETITIVO N. 1.495.146/MG. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e fundamentada sobre todos os pontos essenciais da controvérsia, portanto não há ofensa ao art. 535, II, do CPC. 2. a Primeira Seção dessa Corte, no julgamento do REsp n. 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 3. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 85/STJ. 4. Esta Corte tem se pautado no que dispõe a Súmula 685/STF: "é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".
5. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que o servidor público não possui direito a reenquadramento em cargo diverso daquele em que é titular, ainda que o desvio de função tenha se iniciado antes da Constituição de 1988. 6. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, na ocorrência de desvio de função por servidor público, este tem o direito de receber, a título de indenização, as diferenças remuneratórias decorrentes de equiparação salarial com o cargo efetivamente desempenhado, entendimento cristalizado na Súmula n. 378 desta Corte.
7. Por se tratar de condenação judicial referente a servidores públicos, sujeita-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E . 8. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1121935 RS 2009/0022397-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2020)

Portanto, tal condenação não configura ofensa ao princípio do concurso público, uma vez que não implica provimento de cargo diverso, mas visa apenas impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, diante da utilização indevida da força de trabalho do servidor em atribuições mais complexas, sem a devida contraprestação pecuniária.

Nesse viés, a apelação interposta pelo Município não merece prosperar. As razões recursais limitam-se a repetir, de forma genérica, os argumentos expendidos na contestação, insistindo na suposta similitude entre os cargos como forma de descaracterizar o desvio funcional.

Contudo, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, as atribuições dos cargos, embora parcialmente similares, são distintas quanto à natureza, à complexidade e à responsabilidade dos atos praticados, inclusive com previsão de remuneração diferenciada, o que atrai a incidência da doutrina e jurisprudência pertinentes.

Ademais, a prova documental, a prova testemunhal e o próprio reconhecimento implícito do Município, ao emitir documentos formais que identificam a servidora como Agente de Combate às Endemias, constituem elementos mais do que suficientes para comprovar o desvio funcional, o que torna impertinente a alegação de ausência de provas robustas.

Dessa forma, nego provimento à apelação do Município de Peixoto de Azevedo.

No que tange ao recurso interposto pela servidora, entendo que lhe assiste razão em sua integralidade.

Embora, na petição inicial, a parte autora tenha delimitado o pedido quanto ao termo final da condenação [item e) dos pedidos], limitando-o formalmente à data do ajuizamento da demanda, constam também pedidos genéricos de condenação ao pagamento das diferenças salariais enquanto perdurar o desvio.

Vejamos:

“c) seja condenada a Requerida ao pagamento das diferenças salariais entre os vencimentos do cargo de agente de saúde ambiental e o de agente de combate a endemias, inclusive, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário;

d) seja o Requerido condenado a pagar diferenças a Requerente o vencimento do cargo de agente de combate a endemias,
enquanto no cargo de desvio
;” - destaque nosso

Assim, da leitura sistemática da exordial, constato que, uma vez reconhecido o desvio de função e não cessada tal situação pelo apelado, revela-se razoável, justo e tecnicamente adequado não se impor limitação temporal ao reconhecimento do direito já declarado na sentença de primeiro grau, desde que comprovada a continuidade do desvio funcional.

De fato, a narrativa da inicial e os pedidos subsidiários autorizam o reconhecimento de que, uma vez configurado o desvio de função, o pagamento das diferenças é devido enquanto perdurar tal situação, desde que comprovada sua continuidade na fase de cumprimento de sentença, sem que isso configure decisão
ultra
ou
extra
petita.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação do Município de Peixoto de Azevedo e DAR PROVIMENTO à apelação de CLEANE BEZERRA MARREIROS TIBURSKI, para estender os efeitos da condenação às parcelas vincendas, enquanto perdurar a situação de desvio de função, desde que devidamente comprovada na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 323 do CPC.

Mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar o Município ao pagamento das custas processuais recursais, com arrimo no inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01 e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo-se a distribuição percentual do ônus sucumbencial estabelecida na sentença,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026